Tribunal: STJ
Processo: 1028959-23.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510785 - SP
(2023/0377883-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: G A G L
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
EMBARGADO
: B B P S
ADVOGADOS
: FERNANDO CORDEIRO DA LUZ - SP138158
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
ELIAS ALENCAR SIQUEIRA - SP342805
ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - SP382926A
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
FABIO RASCÃO MARINHO - RJ212421
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: A F S
INTERES.
: L A G L
INTERES.
: R L R F L
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro, aplicou os
óbices da Súmula n. 7 do STJ, reconheceu deficiência de fundamentação e
ausência de demonstração analítica do dissídio, afastou negativa de prestação
jurisdicional e não conheceu de capítulos estranhos aos embargos de terceiro,
concluindo pelo desprovimento do agravo em recurso especial.
2. A embargante sustenta omissão quanto à apreciação de fato novo consistente em
acórdão da 17a Câmara de Direito Privado do TJSP, em incidente de
Documento eletrônico VDA55101829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bc7e857-28d0-4864-a436-1220a01091a4

desconsideração da personalidade jurídica, que afastou a desconsideração e
assentou a suficiência patrimonial do devedor originário, o que, segundo a
embargante, infirmaria a premissa de fraude à execução no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à apreciação de fato novo, consistente em acórdão do TJSP que
teria reconhecido a suficiência patrimonial do devedor originário e afastado a
desconsideração da personalidade jurídica, o que poderia impactar na conclusão
sobre a existência de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e objetiva as questões essenciais,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
5. A revisão das premissas fáticas sobre insolvência e fraude à execução é vedada
pela Súmula n. 7 do STJ, o que afasta a pretensão de rediscutir fatos e provas sob o
rótulo de fato novo.
6. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode ser
considerada manifestamente protelatória, ensejando a aplicação de multa nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta, de
modo claro e objetivo, as questões essenciais.
2. A Súmula n. 7 do STJ afasta a alegação de cerceamento de defesa relativa ao
julgamento antecipado da lide e impede a revisão das premissas fáticas sobre
insolvência e fraude à execução.
3. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode ser
considerada manifestamente protelatória, ensejando a aplicação de multa nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 489, § 1o; 1.026, § 2o;
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.781.470/RJ,
em
STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.674.653/SP,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo,
29/9/2025;
AREsp n. 1.724.188/MG,
Quarta Turma, julgado em 11/10/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bc7e857-28d0-4864-a436-1220a01091a4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bc7e857-28d0-4864-a436-1220a01091a4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510785 - SP (2023/0377883-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : G A G L
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524

JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388

ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
EMBARGADO
: B B P S
ADVOGADOS
: FERNANDO CORDEIRO DA LUZ - SP138158

RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239

ELIAS ALENCAR SIQUEIRA - SP342805

ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - SP382926A

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709

FABIO RASCÃO MARINHO - RJ212421

PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: A F S
INTERES.
: L A G L
INTERES.
: R L R F L
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro, aplicou os
Documento eletrônico VDA53815826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:31
Código de Controle do Documento: f377ad10-9a52-4ab5-99d8-d9079acb0c74

óbices da Súmula n. 7 do STJ, reconheceu deficiência de fundamentação e ausência
de demonstração analítica do dissídio, afastou negativa de prestação jurisdicional e
não conheceu de capítulos estranhos aos embargos de terceiro, concluindo pelo
desprovimento do agravo em recurso especial.
2. A embargante sustenta omissão quanto à apreciação de fato novo consistente em
acórdão da 17a Câmara de Direito Privado do TJSP, em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, que afastou a desconsideração e assentou a suficiência
patrimonial do devedor originário, o que, segundo a embargante, infirmaria a
premissa de fraude à execução no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à apreciação de fato novo, consistente em acórdão do TJSP que
teria reconhecido a suficiência patrimonial do devedor originário e afastado a
desconsideração da personalidade jurídica, o que poderia impactar na conclusão
sobre a existência de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e objetiva as questões essenciais,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
5. A revisão das premissas fáticas sobre insolvência e fraude à execução é vedada
pela Súmula n. 7 do STJ, o que afasta a pretensão de rediscutir fatos e provas sob o
rótulo de fato novo.
6. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode ser
considerada manifestamente protelatória, ensejando a aplicação de multa nos termos
do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53815826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:31
Código de Controle do Documento: f377ad10-9a52-4ab5-99d8-d9079acb0c74

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta, de
modo claro e objetivo, as questões essenciais.
2. A Súmula n. 7 do STJ afasta a alegação de cerceamento de defesa relativa ao
julgamento antecipado da lide e impede a revisão das premissas fáticas sobre
insolvência e fraude à execução.
3. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode ser
considerada manifestamente protelatória, ensejando a aplicação de multa nos termos
do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 489, § 1o; 1.026, § 2o;
Súmula n. 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.781.470/RJ,
em
STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.674.653/SP,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
29/9/2025;
AREsp n. 1.724.188/MG,
Turma, julgado em 11/10/2021.
RELATÓRIO
G A G L opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 764-766, que,
em agravo em recurso especial interposto contra acórdão proferido em embargos de
terceiro, aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ, reconheceu deficiência de
fundamentação e ausência de demonstração analítica do dissídio, afastou negativa de
prestação jurisdicional e não conheceu de capítulos estranhos aos embargos de
terceiro, concluindo pelo desprovimento do agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 764-766):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso
Documento eletrônico VDA53815826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:31
Código de Controle do Documento: f377ad10-9a52-4ab5-99d8-d9079acb0c74

especial contra decisão de inadmissão do recurso especial por ausência de cabimento
quanto a dispositivos constitucionais, inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ, deficiência de fundamentação e
ausência de demonstração analítica da divergência. 2. Embargos de terceiro para
afastar constrições e reconhecer a validade de doação em espécie realizada pelo
executado ao embargante. A sentença rejeitou os embargos, reconheceu fraude à
execução e determinou o depósito do valor. O acórdão do TJSP manteve a sentença e
majorou honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de prova pelo
julgamento antecipado da lide, em ofensa ao
do CPC, com suporte nos arts. 5o,
art. 369
XXXV, LIV e LV, da Constituição; (ii) saber se a doação em espécie configura fraude
à execução à luz do
IV, do CPC; (iii) saber se o ônus da prova da insolvência
art. 792,
foi corretamente distribuído, conforme o
I e II, do CPC; (iv) saber se houve
art. 373,
ilegalidade na ampliação/substituição de penhoras nos termos dos arts. 850 e 851 do
CPC; (v) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e fundamentação
insuficiente por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; e (vi) saber se há divergência
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou, de forma clara e objetiva, as questões essenciais. 5. Quanto ao
do
art. 369
CPC, é legítimo o julgamento antecipado quando o juiz entende desnecessária a
produção de provas, sendo inviável o reexame da suficiência probatória em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. No tocante aos arts. 373, I e II, e
792, IV, do CPC, o acórdão reconheceu a insolvência e a fraude à execução, cuja
revisão demanda revolvimento fático- probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ. 7.
Em relação aos arts. 850 e 851 do CPC, a discussão é estranha aos embargos de
terceiro e deve ser deduzida nos autos da execução, razão pela qual não se conhece do
especial nesse ponto. 8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo em recurso especial
desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e objetivo, as questões essenciais. 2. A
Súmula n. 7 do STJ afasta a alegação de cerceamento de defesa relativa ao julgamento
antecipado da lide e impede a revisão das premissas fáticas sobre insolvência e fraude
à execução. 3. Os embargos de terceiro não são via adequada para discutir ampliação
ou substituição de penhora, devendo a matéria ser arguida na execução. 4. O dissídio
jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”. Dispositivos
relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, I e II, 489, 1.022, 792, IV, 850, 851 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 291, 427 e 83; STF, Súmulas n.
283 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.781.470/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
Documento eletrônico VDA53815826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:31
Código de Controle do Documento: f377ad10-9a52-4ab5-99d8-d9079acb0c74

AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.674.653/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
29/9/2025;
AREsp n. 1.724.188/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
apreciação de fato novo noticiado na PET 01216755/2023 (fls. 736-755), consistente
em acórdão da 17a Câmara de Direito Privado do TJSP, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que afastou a desconsideração e assentou
a suficiência patrimonial do devedor originário, o que infirmaria a premissa de
fraude à execução no caso.
Afirma que a omissão impede o exame adequado da tese de inexistência
de fraude à execução, pois a constatação de solvência do devedor, segundo o TJSP,
seria incompatível com a conclusão pela fraude adotada no acórdão recorrido.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
considerar o fato novo e dar provimento ao agravo em recurso especial;
sucessivamente, pede a cassação do acórdão recorrido, com retorno dos autos ao
TJSP para novo julgamento à luz das premissas firmadas no incidente de
desconsideração.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
I a III, do Código de Processo Civil, cabem
art. 1.022,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe de se manifestar sobre
Documento eletrônico VDA53815826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:31
Código de Controle do Documento: f377ad10-9a52-4ab5-99d8-d9079acb0c74

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer das condutas
descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 489,
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão por suposta não apreciação de fato novo
juntado em petição incidental, para afastar as premissas fáticas do aresto recorrido
sobre insolvência e fraude à execução.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
alegado fato novo do TJSP, que teria reconhecido a suficiência patrimonial do
devedor originário e afastado a desconsideração, não foi examinada no acórdão
embargado.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 765):
4. Não se verifica violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou, de forma clara e objetiva, as questões essenciais.
5. Quanto ao
do CPC, é legítimo o julgamento antecipado quando o juiz
art. 369
entende desnecessária a produção de provas, sendo inviável o reexame da suficiência
probatória em recurso especial, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. No tocante aos arts. 373, I e II, e 792, IV, do CPC, o acórdão reconheceu a
insolvência e a fraude à execução, cuja revisão demanda revolvimento fático-
probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. Em relação aos arts. 850 e 851 do CPC, a discussão é estranha aos embargos de
terceiro e deve ser deduzida nos autos da execução, razão pela qual não se conhece do
especial nesse ponto.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que as questões essenciais
foram apreciadas e que a revisão das premissas fáticas sobre insolvência e fraude à
execução é vedada pela Súmula n. 7 do STJ, o que afasta a pretensão de rediscutir
fatos e provas sob o rótulo de fato novo.
Documento eletrônico VDA53815826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:31
Código de Controle do Documento: f377ad10-9a52-4ab5-99d8-d9079acb0c74

Por demais, consta da impugnação apresentada às fls. 792-799, que o
referido julgado apresentado como fato novo não transitou em julgado, estando
pendente de julgamento o Recurso Especial n. 2.172.715/SP. No mesmo sentido,
expôs que o referido julgado não tem o condão de alterar o resultado do acórdão que
deu origem ao presente recurso, haja vista que, nas palavras do agravado, o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica afastado na origem não tem qualquer
relação com a fraude à execução perpetrada.
A contextualização acima reforça a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, na
medida em que discute-se fatos e provas produzidos em processo diverso, o que não
pode ser objeto do presente especial ante o óbice sumular de referência.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53815826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:31
Código de Controle do Documento: f377ad10-9a52-4ab5-99d8-d9079acb0c74

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.510.785 / SP
Número Registro: 2023/0377883-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10289592320218260100 1028959232021826010010852785520148260100 10852785520148260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A G L
ADVOGADOS : ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
AGRAVADO
: B B P S
ADVOGADOS : FERNANDO CORDEIRO DA LUZ - SP138158
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
ELIAS ALENCAR SIQUEIRA - SP342805
ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - SP382926A
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
FABIO RASCÃO MARINHO - RJ212421
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: A F S
INTERES.
: L A G L
INTERES.
: R L R F L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55076929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: a854c06a-90be-4c77-b301-f32f883611aa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G A G L
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
EMBARGADO : B B P S
ADVOGADOS
: FERNANDO CORDEIRO DA LUZ - SP138158
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
ELIAS ALENCAR SIQUEIRA - SP342805
ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - SP382926A
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
FABIO RASCÃO MARINHO - RJ212421
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: A F S
INTERES.
: L A G L
INTERES.
: R L R F L
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: a854c06a-90be-4c77-b301-f32f883611aa